Tribunal: TRF3
Processo: 0000017-08.2015.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
464/549)

0000017-08.2015.4.03.6138

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000017-08.2015.4.03.6138

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: AILTON SALVADOR DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMERO DA SILVA LEAO - SP189342-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AILTON SALVADOR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMERO DA SILVA LEAO - SP189342-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NEN 95 dB(A). LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. EPI INEFICAZ PARA RUÍDO. LAUDO EXTEMPORÂNEO E EMPRESA PARADIGMA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NA DER. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ailton Salvador dos Santos e pelo INSS contra sentença que reconheceu tempo de serviço rural de 01/01/1973 a 30/05/1977 e diversos períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com DIB fixada na data da citação. O INSS impugna o reconhecimento do labor rural e especial, alegando insuficiência probatória, invalidade do laudo pericial, neutralização por EPI e ausência de fonte de custeio. O autor pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na DER (22/08/2013).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o labor rural no período de 01/01/1973 a 30/05/1977; (ii) estabelecer se os períodos laborados na agropecuária podem ser reconhecidos como especiais, por enquadramento profissional e por exposição a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o labor rural apenas no período de 01/01/1977 a 30/05/1977, pois a CTPS e o registro de empregado constituem início de prova material corroborado por prova testemunhal, sendo insuficiente o conjunto probatório quanto ao intervalo de 01/01/1973 a 31/12/1976.

Extingue-se o processo sem resolução do mérito em relação ao período rural de 01/01/1973 a 31/12/1976, diante da ausência de conteúdo probatório eficaz, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.352.721/SP.

Admite-se o cômputo do tempo rural reconhecido independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, conforme art. 55, §§2o e 3o, da Lei 8.213/1991.

Reconhece-se a especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995 pelo enquadramento da categoria profissional de trabalhador na agropecuária, nos termos do Código 2.2.1 do Decreto 53.831/64.

Reconhece-se a especialidade dos períodos posteriores a 28/04/1995 mediante comprovação de exposição habitual e permanente a ruído NEN 95 dB(A), superior aos limites legais vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), observando-se o princípio tempus regit actum e o Tema 694/STJ.

Afasta-se a alegação de neutralização por EPI quanto ao agente ruído, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335, pois a declaração de eficácia no PPP não descaracteriza a especialidade.

Considera-se válido o laudo pericial extemporâneo e realizado em empresa paradigma, diante da inatividade das empregadoras originais e da inexistência de impugnação específica oportuna pelo INSS, sendo admissível a prova técnica por similaridade.

Rejeita-se a alegação de ausência de fonte de custeio, por se tratar de norma dirigida ao legislador, não podendo o segurado ser prejudicado pela inércia fiscalizatória do Estado.

Conclui-se que o autor implementou, em 22/08/2013, os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral, com 36 anos e 21 dias de tempo de contribuição e carência superior a 180 meses.

Fixa-se a DIB na DER (22/08/2013), pois o requerimento administrativo era formalmente regular e o segurado já preenchia os requisitos, aplicando-se o item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Determina-se a incidência de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução e mantém-se a tutela antecipada concedida, em razão do caráter alimentar do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório mínimo quanto ao tempo rural implica extinção do processo sem resolução do mérito, facultando-se nova propositura da ação mediante prova adequada.

Até 28/04/1995, o trabalhador na agropecuária enquadra-se como atividade especial por categoria profissional, nos termos do Decreto 53.831/64.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no PPP.

É válida a perícia realizada em empresa paradigma quando inviável a inspeção no empregador original, desde que demonstrada a similaridade das atividades.

Implementados os requisitos na DER, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §§5o e 6o, e 201, §7o; Lei 8.213/1991, arts. 55, §§2o e 3o, 57, §5o, e 58; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, IV; Decreto 53.831/64; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; Decreto 4.882/03; EC 20/1998; EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000017-08.2015.4.03.6138

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: AILTON SALVADOR DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMERO DA SILVA LEAO - SP189342-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROMERO DA SILVA LEAO - SP189342-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO AMARO STUQUE - SP258350-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AILTON SALVADOR DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Ailton Salvador dos Santos e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela 1a Vara Federal de Barretos/SP, nos autos de ação previdenciária que buscava o reconhecimento de tempo de serviço rural e especial, com a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença foi parcialmente procedente, reconhecendo o trabalho rural exercido no período de 01/01/1973 a 30/05/1977; e a natureza especial da atividade exercida nos seguintes períodos: 31/05/1977 a 21/05/1979, 01/06/1979 a 25/10/1979, 01/11/1979 a 31/08/1980, 01/10/1980 a 08/11/1980, 18/11/1980 a 23/04/1981, 13/07/1981 a 27/02/1982, 03/03/1982 a 31/03/1983, 10/05/1983 a 28/11/1983, 29/11/1983 a 01/08/1986, 01/08/1986 a 14/11/1986, 12/11/1988 a 06/04/1989, 01/03/1992 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 22/05/1996, 01/03/1997 a 19/04/1999, 01/09/2003 a 26/05/2004, 01/10/2004 a 04/09/2008, 01/03/2009 a 30/04/2011; com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início do benefício (DIB) fixada na data da citação (14/08/2015) e pagamento das diferenças devidas desde então.

O INSS impugna o reconhecimento dos períodos rural e especial, alegando (i) ausência de registros no CNIS e insuficiência de prova documental: (i) documentos não contemporâneos e não individualizados para o autor; (ii) laudo pericial extemporâneo, produzido em empresa onde o autor não trabalhou, sem comprovação de similaridade e sem metodologia adequada (NHO 01); (iii) falta de PPP/LTCAT idôneos para períodos após 1995; (iv) neutralização da nocividade por EPI/EPC eficazes, exceto para ruído; (v) necessidade de prévia fonte de custeio. Pedido de reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, limitação dos efeitos financeiros à data da sentença, aplicando por analogia o Tema 995/STJ.

O autor busca reforma parcial para que os atrasados sejam pagos desde o requerimento administrativo, sustentando: (i) que apresentou documentos comprobatórios desde a fase administrativa (tempo rural e PPPs); (ii) o INSS foi omisso em diligenciar para obter documentos faltantes; (iii) perícia judicial apenas confirmou condições especiais já existentes; (iv) o segurado não pode ser prejudicado pela falta de documentos causada por terceiros; (v) Jurisprudência do STJ garante que a comprovação extemporânea não afasta o direito adquirido.

Foi concedida a tutela de evidência e foi determinado o sobrestamento do feito na forma do Tema 1124 (id Num. 266388166 - Pág. 13).

Com o julgamento do Tema 1124, o sobrestamento do feito foi levantado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO RURAL

Nos termos do artigo 55, §§2o e 3o, da Lei 8.213/1991, é desnecessária a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural no período anterior à vigência da Lei de Benefícios, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, no entanto, tal período não será computado para efeito de carência (TRF3a Região, 2009.61.05.005277-2/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.26.001346-4/SP, Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.83.007818-2/SP. Des. Fed. Toru Yamamoto. DJ 09/04/2018; EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015).

No tocante ao segurado especial, o artigo 39, inciso I, da Lei 8213/1991, garantiu ao segurado especial a possibilidade do reconhecimento do tempo de serviço rural, mesmo ausente recolhimento das contribuições, para o fim de obtenção de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente.

No entanto, com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, cabe ao segurado especial comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, como contribuinte facultativo.

PROVAS DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL OU URBANA

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Vale lembrar, que dentre os documentos admitidos pelo Eg. STJ estão aqueles que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se a esposa, desde que a continuação da atividade rural seja comprovada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp no 272.248/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp no 1342162/CE, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/09/2013).

Em reforço, a Súmula no 6 da TNU: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola".

E atendendo as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Frisa-se, ademais, que a C. 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.348.633/SP, também representativo de controvérsia, admite, inclusive, o tempo de serviço rural anterior à prova documental, desde que, claro, corroborado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, precedentes desta E. 7a Turma (AC 2013.03.99.020629-8/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018).

Nesse passo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

No que tange à possibilidade do cômputo do labor rural efetuado pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade rural para fins do benefício previdenciário, especialmente se considerarmos a dura realidade das lides do campo que obrigada ao trabalho em tenra idade (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

DO TRABALHO RURAL SEM REGISTRO - CASO CONCRETO

Ailton Salvador dos Santos, nascido aos 23/05/1959, filho de Olizio Moreira dos Santos e Duzolina Pedroso dos Santos requer o reconhecimento de período de atividade rural de 01/01/1973 à 30/05/1977, por ter prestado serviços em diversas propriedades rurais como "Serviços Gerais" na agropecuária - volante, tais como Fazenda Santiago, Fazenda Bambu, Fazenda Mata, Fazenda Realeza, Fazenda Sagarana, Fazenda Córrego da Cruz e outras, localizadas no município de Guaíra -SP e região, sem anotação do período total na CTPS.

Para isso traz aos autos a seguintes provas:

- Cópia da CTPS emitida em 1977, na qual consta sendo seu endereço a fazenda "Santo Antônio" (ID Num. 163218852 - Pág. 32);

- registro de empregado da "Fazenda Sto Antônio", junto à empresa THEODORO RIBEIRO DE MENDONÇA, datada de 31/05/1977, na condição de "serviço geral" da lavoura" (ID Num.163218852, PÁG.60).

Em juízo, foram ouvidos o autor e duas testemunhas (ID Num. 163218854 - Pág. 255/257).

O autor afirmou que em 1973, tinha 14 anos e morava na Fazenda Santo Antônio, propriedade de Theodoro Ribeiro de Mendonça, localizada no município de Guaíra. Várias famílias moravam lá. Residia com os pais e mais seis irmãos, sendo o mais novo dos homens. O pai do autor era retireiro, tirava leite e foi registrado passados vários anos que estava lá. O autor mexia com serviços gerais, enxada e outras coisas. Trabalhava para a Fazenda e recebia salário. Não estudava, só trabalhava. Após 1977 o autor permaneceu u na fazenda e depois foi registrado e passou a mexer com gado, como retireiro. Recolheu como autônomo no período em que t rabalhou para AVISA, era uma f i rma que mexia com f rango.

A testemunha Milton Sorati declarou que trabalhou com o autor na Fazenda Santo Antônio, no ano de 1973. "A testemunha entrou primeiro na fazenda e ambos moravam na fazenda. O cultivo era agrícola e agropecuário. Havia serviço o ano todo, cultivavam soja, milho, algodão. A testemunha saiu da fazenda no ano de 1979 e o autor continuou trabalhando e residindo na fazenda. Havia cerca de dez a doze famílias que moravam e trabalhavam na fazenda.(...)"

Expostas as provas, é possível reconhecer o período rural requerido pelo autor somente para o ano de 1977, eis que as provas documentais, corroboradas pelas provas testemunhais, deram conta de que a parte autora desempenhava atividade rural na companhia de seus familiares tão somente nesse aludido intervalo, inexistindo provas outras referentes aos anos anteriores.

Vale ressaltar, que o autor não trouxe aos autos sequer documentos de terceiros, familiares, é dizer, documentos esses que, caso restasse demonstrado pela documentação que seus genitores laboravam como lavradores, por exemplo, poder-se ia se estender a ele a prova pretendida retroativamente.

Em outras palavras, no período em que era menor de idade, porquanto, entende-se como possível, em tese, admitir início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, inclusive anterior ou posterior à prova documental, desde que corroborado por prova testemunhal idônea, o que inocorreu no presente caso.

Dessa forma, reconheço a atividade rural sem registro do autor, como segurado especial, no período de 01/01/1977 a 30/05/1977, que deve ser averbada nos registros previdenciários competentes, devendo tais períodos serem considerados como tempo de contribuição, exceto para efeito de carência.

E para o período não reconhecido, de 01/01/1973 a 31/12/1976, considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade rural, seria o caso de se julgar improcedente a ação, uma vez que parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, ex vi do art. 373, I, do CPC/2015. Entretanto, adoto o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973, no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 485, IV, do NCPC ), propiciando ao autor intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL , julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Dessa forma, com relação ao requerimento de reconhecimento de atividade rural exercido em regime de economia familiar no período de 01/01/1973 a 31/12/1976, é de ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, reconheço a atividade rural do autor, como segurado especial, nos períodos de 01/01/1977 a 30/05/1977, que devem ser averbados nos registros previdenciários competentes, devendo tais períodos serem considerados como tempo de contribuição, exceto para efeito de carência.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR - Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS A EC 103/2019

Nas hipóteses em que a DER for posterior à 13/11/2019, o art. 19, §1o, da EC 19/2019, prevê a edição de Lei Complementar de que trata o art. 201, §1o, da CF, para regulamentação do tema da Aposentadoria Especial, que é atualmente regida por uma regra provisória (transitória), na qual se estabelece os seguintes requisitos (art. 19, §1o, I, a, b, c):

IDADE MÍNIMA (AMBOS OS GÊNEROS)

55 anos, para 15 anos de Atividade Especial;

58 anos, para 20 anos de Atividade Especial;

60 anos, para 25 anos de Atividade Especial;

A atual previsão constitucional autoriza regras diferenciadas, regulamentadas por lei complementar para servidores e segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes (art. 40, § 4o-C e art. 201, §1o, inciso II, da CF), restando expressamente vedado o enquadramento por categoria profissional/ocupação.

Por sua vez, a Regra de transição é aplicável aos segurados que trabalharam com atividade especial antes de 13/11/2019, mas que, até essa data, não completaram o tempo mínimo para se aposentar. A partir de então é necessária uma pontuação mínima para que o segurado tenha direito à aposentadoria:

REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 21 da EC 103/2019)

A regra de transição disposta na Reforma da Previdência, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos (15,20,25 ANOS), exige o cumprimento de pontuação (idade + tempo de contribuição) da seguinte forma (computados os períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos):

66 pontos para a atividade especial de 15 anos;

76 pontos para a atividade especial de 20 anos;

86 pontos para a atividade especial de 25 anos;

Importa salientar que as novas regras não alcançam os que já recebiam o benefício na data de sua promulgação, ou aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a sua percepção anteriormente, ainda que o requerimento tenha se dado posteriormente, na forma do §4o, do art. 167-A, do Decreto 3.048/1999.

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023.

Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF:

ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário

Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962-34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte:

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

NO CASO CONCRETO

A sentença reconheceu o trabalho rural exercido no período de 01/01/1973 a 30/05/1977; e a natureza especial da atividade exercida nos seguintes períodos: 31/05/1977 a 21/05/1979, 01/06/1979 a 25/10/1979, 01/11/1979 a 31/08/1980, 01/10/1980 a 08/11/1980, 18/11/1980 a 23/04/1981, 13/07/1981 a 27/02/1982, 03/03/1982 a 31/03/1983, 10/05/1983 a 28/11/1983, 29/11/1983 a 01/08/1986, 01/08/1986 a 14/11/1986, 12/11/1988 a 06/04/1989, 01/03/1992 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 22/05/1996, 01/03/1997 a 19/04/1999, 01/09/2003 a 26/05/2004, 01/10/2004 a 04/09/2008, 01/03/2009 a 30/04/2011; concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início do benefício (DIB) fixada na data da citação (14/08/2015) e pagamento das diferenças devidas desde então.

O período de 01/05/1987 a 10/11/1988 não foi reconhecido como atividade especial, visto que o autor laborou como "caseiro" nesse interstício, não tendo pleiteado seu reconhecimento.

O INSS, em suas razões recursais, insurge-se contra o reconhecimento das atividades especiais, sustentando que o CNIS informa que no período de 01/06/1987 a 31/03/1989 o autor promoveu recolhimentos na qualidade de autônomo e que, até 28/04/1995, o enquadramento como atividade especial depende de comprovação documental da habitualidade e permanência ano a ano, o que, segundo alega, não teria ocorrido nos presentes autos.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do autor demonstra os seguintes vínculos empregatícios, em ordem cronológica:

THEODORO RIBEIRO DE MENDONÇA: 31/05/1977 a 21/05/1979; 01/11/1979 a 31/08/1980; 18/11/1980 a 23/04/1981; 01/03/1997 a 19/04/1999 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 33 e id Num. 163218852 - Pág. 71 )

ROBERTO REZENDE JUNQUEIRA: 01/06/1979 a 25/10/1979; 01/10/1980 a 08/11/1980; 13/07/1981 a 27/02/1982; 01/08/1986 a 14/11/1986 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 33)

MOACIR VIEIRA DE MEDEIROS E ODALTIR MEDEIROS: 03/03/1982 a 31/03/1983 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 34)

NIVALDO ALVES BARBOSA: 10/05/1983 a 28/11/1983 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 34)

LÁZARO MARCURI: 29/11/1983 a 01/08/1986 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 35).

DIRCEU MENASSI: 01/05/1987 a 10/11/1988 (caseiro); 01/03/1992 a 28/04/1995 (serviços gerais na agropecuária); (id Num. 163218852 - Pág. 35)

HELENA MAGOTTI VIEIRA: 12/11/1988 a 06/04/1989 - serviços gerais na agropecuária;(id Num. 163218852 - Pág. 35)

DIRCEU MENASSI E LUIS CARLOS DENIPOTI: 29/04/1995 a 22/05/1996 - serviços gerais na agropecuária; (id Num. 163218852 - Pág. 71)

PEDRO CLEMENTE NETO: 01/09/2003 a 26/05/2004 - ordenhador (id Num. 163218852 - Pág. 71);

JONAS NOGUEIRA LELIS: 01/10/2004 a 04/09/2008 - ordenhador (id Num. 163218852 - Pág. 72;

PEDRO PAULO SANTANA CAVENAGHI: 01/03/2009 a 30/04/2011 - ordenhador.(id Num. 163218852 - Pág. 73)

Os registros na CTPS encontram-se regulares, sem rasuras. No termo de abertura do caderno de registro de empregados da empresa THEODORO RIBEIRO DE MENDONÇA consta que a atividade exercida é agropecuária (id Num. 163218852 - Pág. 57 e id Num. 163218852 - Pág. 58/62). Igualmente, nos registros das empresas ROBERTO REZENDE JUNQUEIRA e HELENA MAGOTTI VIEIRA consta que o estabelecimento onde o autor exerceu a função de serviços gerais é agro-pastoril. Em relação a MOACIR VIEIRA DE MEDEIROS E ODALTIR MEDEIROS e LÁZARO MARCURI, consta que o estabelecimento é de agropecuária.

Ademais, nos registros das contribuições sindicais da CTPS do autor, nos anos de 1989 e 1990, há indicação de contribuição para a Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de São Paulo, corroborando a atividade desenvolvida.

O autor juntou ao procedimento administrativo Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), Livro de Ponto e Avisos de Recebimento, comprovando o labor prestado. Importante registrar que o autor envidou esforços para obtenção de toda a documentação necessária (id Num. 163218852 - Pág. 63/64, 67/69, id Num. 163218852 - Pág. 162/171).

Em audiência, o autor declarou que trabalhou como ordenhador, conforme registrado em sua CTPS. Nos períodos em que exerceu tal função, trabalhava com ordenha mecanizada, realizando a limpeza das vacas e colocando a ordenhadora. Era também responsável por buscar as vacas no curral e levá-las até o local da ordenha. O curral era de chão cimentado e o local da ordenha era limpo. Não utilizava luvas nem protetor auricular, apenas botas de plástico (id Num. Num. 163218854 - Pág. 255).

A testemunha Hamilton Ciriaco Simões afirmou que trabalhou com o autor na Fazenda Invernadinha, em 2006, para o proprietário Jonas Nogueira Lelis. Ambos faziam ordenha de cerca de 70 a 80 vacas, duas vezes ao dia. O curral por dentro da ordenha era cimentado e por fora sujo, com laterais abertas. Não recebiam EPI, apenas botas. A máquina da ordenha era barulhenta. Faziam a limpeza e pulverização das vacas, passavam regente e colosso. Também mexiam com máquina, cortavam silagem e realizavam o trato do gado. O depoente também trabalhou para Pedro Clemente Neto como diarista, na função de ordenhador, ordenhando 74 vacas.

A testemunha Luis Carlos Pimenta relatou que trabalhou com o autor na Fazenda Figueirão, retirando leite na ordenha, para o dono Pedro Paulo Cavenaghi. O autor trabalhou na fazenda por dois anos. Não recebiam EPI, apenas botas. O curral tinha as laterais abertas. Fechavam o gado, lavavam as tetas, desinfetavam e tiravam o leite, duas vezes ao dia, em média 80 vacas. A máquina da ordenha era barulhenta. Realizavam também o trato do gado.

Ante a impugnação da parte autora aos documentos apresentados pelos ex-empregadores (PPPs e LTCATs - id Num. 163218854 - Pág.132/134), foi determinada a realização de audiência para prova da realidade fática das condições de trabalho do autor que, posteriormente, foram avaliadas por meio da prova pericial (id Num. 163218854 - Pág. 232).

O laudo pericial realizado nas dependências da Fazenda Santa Maria – Zona Rural Guaíra –SP concluiu pela exposição do autor a agentes nocivos nos seguintes termos (id Num. 163219031 - Pág. 2/12):

a) Períodos de 31/05/1977 a 21/05/1979, 01/06/1979 a 25/10/1979, 01/11/1979 a 31/08/1980, 01/10/1980 a 08/11/1980, 18/11/1980 a 23/04/1981, 13/07/1981 a 27/02/1982, 03/03/1982 a 31/03/1983, 10/05/1983 a 28/11/1983, 29/11/1983 a 01/08/1986, 01/08/1986 a 14/11/1986, 12/11/1988 a 06/04/1989, 01/03/1992 a 28/04/1995:

O expert concluiu que o autor laborou no cargo de serviços gerais na agropecuária, cujo enquadramento se dá de acordo com o Código 2.2.1 do Decreto 53.831/64 - Campo de Aplicação: AGRICULTURA - Serviços e Atividades Profissionais: Trabalhadores na agropecuária - Classificação: Insalubre - Tempo de trabalho mínimo: 25 anos - Observações: Jornada normal.

Consignou ainda o perito que o autor trabalhou exposto a ruído NEN 95 dB(A), de forma habitual e permanente (8 horas/dia), acima do limite de tolerância de 80 decibéis, conforme Decreto 53.831/64.

(ii) Períodos de 29/04/1995 a 22/05/1996, 01/03/1997 a 19/04/1999, 01/09/2003 a 26/05/2004, 01/10/2004 a 04/09/2008, 01/03/2009 a 30/04/2011:

Nos períodos posteriores a 28/04/1995, o laudo pericial atestou exposição a ruído acima do limite legal, no exercício das funções de serviços gerais e ordenhador, discriminando:

DIRCEU MENASSI E LUIS CARLOS DENIPOTI: 29/04/1995 a 22/05/1996 - serviços gerais na agropecuária;

THEODORO RIBEIRO DE MENDONÇA (01/03/1997 a 19/04/1999): serviços gerais na agropecuária, exposto a ruído NEN 95 dB(A), acima do limite de tolerância de 90 decibéis, de acordo com o Decreto 2.172/97 e Decreto 3.048/99;

PEDRO CLEMENTE NETO (01/09/2003 a 26/05/2004): ordenhador, exposto a ruído NEN 95 dB(A), acima do limite de tolerância de 85 decibéis, conforme Decreto 4.882/03;

JONAS NOGUEIRA LELIS (01/10/2004 a 04/09/2008): ordenhador, exposto a ruído NEN 95 dB(A), acima do limite de tolerância de 85 decibéis, conforme Decreto 4.882/03;

PEDRO PAULO SANTANA CAVENAGHI (01/03/2009 a 30/04/2011): ordenhador, exposto a ruído NEN 95 dB(A), acima do limite de tolerância de 85 decibéis, conforme Decreto 4.882/03.

O laudo pericial indicou erroneamente o período de 01/05/1987 a 10/11/1988 como laborado em serviços gerais em agropecuária, quando, na realidade, conforme CTPS (fls. 35 do ID 24254541), o autor exerceu a função de caseiro nesse interstício. A parte autora, inclusive, não pleiteou o reconhecimento de tempo especial no citado período.

Quanto à realização de perícia em empresa paradigma, cumpre esclarecer que, estando as empresas principais inativas, mostra-se juridicamente possível a realização de perícia em empresa similar que desenvolva a mesma atividade exercida pelo autor, a fim de comprovar a exposição a agentes prejudiciais à saúde.

No caso dos autos, o INSS não impugnou, em momento oportuno, o despacho que deferiu a perícia em empresa paradigma. Da mesma forma, a autarquia não demonstrou, no decorrer da instrução processual, qualquer erro quanto à perícia realizada na fazenda similar indicada pelo autor.

Em relação à aferição do ruído, consta do laudo pericial que foi utilizado Dosímetro de ruído do fabricante Instrutherm, com taxa de duplicidade igual a 3, conforme NHO 01 da Fundacentro, metodologia tecnicamente adequada.

A perícia foi realizada in loco na Fazenda Santa Maria, um dos locais de prestação de serviços do autor, retratando fidedignamente as características do trabalho do segurado.

De acordo com o laudo pericial juntado aos autos, restou comprovado que não ficou evidente o fornecimento de proteção auricular, eis que as empresas ativas periciadas não forneceram fichas de controle de EPIs, demonstrando que o autor estava efetivamente desprotegido e exposto aos agentes nocivos de forma habitual e permanente.

Nos períodos anteriores a 28/04/1995, a legislação previdenciária permitia o reconhecimento da especialidade do trabalho por presunção legal, mediante o enquadramento da atividade profissional exercida, independentemente da comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos.

O Decreto 53.831/64, em seu anexo, estabeleceu o Código 2.2.1, que enquadra como atividade especial os "trabalhadores na agropecuária", classificando-a como insalubre, com tempo de trabalho mínimo de 25 anos para concessão de aposentadoria especial.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado, por meio dos registros na CTPS, dos termos de abertura dos cadernos de registro de empregados e das contribuições sindicais, que o autor exerceu atividades em estabelecimentos agropecuários, na função de serviços gerais.

Tal constatação é corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência e pelo laudo pericial, que atestaram a natureza das atividades desenvolvidas pelo autor.

Portanto, nos períodos de 31/05/1977 a 21/05/1979, 01/06/1979 a 25/10/1979, 01/11/1979 a 31/08/1980, 01/10/1980 a 08/11/1980, 18/11/1980 a 23/04/1981, 13/07/1981 a 27/02/1982, 03/03/1982 a 31/03/1983, 10/05/1983 a 28/11/1983, 29/11/1983 a 01/08/1986, 01/08/1986 a 14/11/1986, 12/11/1988 a 06/04/1989 e 01/03/1992 a 28/04/1995, o reconhecimento da especialidade dá-se por enquadramento profissional, nos termos do Código 2.2.1 do Decreto 53.831/64.

Quanto ao argumento da autarquia previdenciária de que o autor teria promovido recolhimentos na qualidade de autônomo no período de 01/06/1987 a 31/03/1989, observo que tal período abrange o interstício de 01/05/1987 a 10/11/1988, no qual o autor trabalhou como caseiro, atividade não reconhecida como especial, e o período de 12/11/1988 a 06/04/1989, em que laborou para HELENA MAGOTTI VIEIRA como serviços gerais na agropecuária, devidamente comprovado pela CTPS e demais documentos acostados aos autos.

A eventual existência de recolhimentos como autônomo concomitantes ao vínculo empregatício não invalida o reconhecimento da atividade especial exercida sob regime celetista, devidamente comprovada pela documentação carreada aos autos.

Ademais, a alegação genérica de ausência de comprovação da habitualidade e permanência ano a ano não encontra amparo nos autos, uma vez que a documentação apresentada (CTPS, termo de abertura de registro de empregados, contribuições sindicais), aliada à prova testemunhal e pericial, demonstra de forma inequívoca o exercício contínuo de atividades na agropecuária nos períodos reconhecidos.

A partir de 29/04/1995, com as alterações promovidas pela Lei no 9.032/95, o reconhecimento da atividade especial passou a depender da comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Nos períodos de 29/04/1995 a 22/05/1996, 01/03/1997 a 19/04/1999, 01/09/2003 a 26/05/2004, 01/10/2004 a 04/09/2008 e 01/03/2009 a 30/04/2011, o laudo pericial atestou que o autor esteve exposto a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação aplicável a cada período:

Até 05/03/1997: limite de 90 dB(A) - Decreto 2.172/97;

De 06/03/1997 a 18/11/2003: limite de 90 dB(A) - Decreto 3.048/99;

A partir de 19/11/2003: limite de 85 dB(A) - Decreto 4.882/03.

O perito constatou que o autor esteve exposto a ruído NEN 95 dB(A), de forma habitual e permanente, durante toda a jornada de trabalho, em níveis claramente superiores aos limites legais de tolerância vigentes em cada época.

Tal conclusão foi corroborada pela prova testemunhal, que confirmou o caráter ruidoso das máquinas de ordenha e a ausência de fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual.

Destaco que a ausência de fichas de controle de EPIs fornecidas pelas empresas ativas periciadas reforça a conclusão de que o autor laborou efetivamente desprotegido, submetido aos efeitos deletérios do ruído excessivo.

Os argumentos trazidos pelo INSS em sua impugnação específica às atividades especiais não merecem acolhida, porquanto dissociados do suporte probatório existente nos autos, que demonstra de forma inequívoca o exercício de atividades em condições especiais, seja por enquadramento profissional (até 28/04/1995), seja por exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (após 28/04/1995).

Diante do conjunto probatório robusto constante dos autos, que engloba prova documental, CTPS, prova testemunhal idônea e laudo pericial técnico bem fundamentado, conclui-se pela procedência do reconhecimento da natureza especial da atividade exercida nos períodos de 31/05/1977 a 21/05/1979, 01/06/1979 a 25/10/1979, 01/11/1979 a 31/08/1980, 01/10/1980 a 08/11/1980, 18/11/1980 a 23/04/1981, 13/07/1981 a 27/02/1982, 03/03/1982 a 31/03/1983, 10/05/1983 a 28/11/1983, 29/11/1983 a 01/08/1986, 01/08/1986 a 14/11/1986, 12/11/1988 a 06/04/1989, 01/03/1992 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 22/05/1996, 01/03/1997 a 19/04/1999, 01/09/2003 a 26/05/2004, 01/10/2004 a 04/09/2008 e 01/03/2009 a 30/04/2011.

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões e exclusão dos períodos concomitantes)

Considerando o tempo reconhecido pelo INSS, a atividade rural, exceto para fins de carência, e o tempo de atividade especial reconhecido judicialmente, verifica-se, de plano, que o autor atingiu o limite mínimo necessário para aposentadoria por tempo de contribuição, devendo o benefício previdenciário pretendido ser mantido, conforme planilha que segue:

Assim, em 22/08/2013 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos e 21 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 346 meses, para o mínimo de 180 meses.

DO TERMO INICIAL

Considerando o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no item 2.2 da tese fixada, a Autarquia Previdenciária recebeu requerimento administrativo formalmente regular, porém instruído de forma insuficiente. Não obstante a existência de obrigação legal, a Autarquia deixou de oportunizar ao segurado a complementação probatória. Posteriormente, a prova foi produzida no curso do processo (perícia judicial, oitiva de testemunhas).

Diante desse contexto, deve ser fixada a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo (22/08/2013 -id Num. 163218852 - Pág. 152), porquanto o segurado já preenchia, in casu, os requisitos para a concessão do benefício na ocasião do requerimento administrativo.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

TUTELA ANTECIPADA

Considerando as evidências coligidas nos autos, nos termos supra fundamentado, bem como o caráter alimentar e assistencial do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada outrora concedida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS, para afastar o reconhecimento da atividade rural no intervalo de 01/01/1973 a 31/12/1976, julgando extinto o processo sem resolução do mérito com relação ao período de atividade rural não reconhecido, DOU PROVIMENTO à Apelação da parte AUTORA, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da DER, 22/08/2013, nos termos expendidos no voto.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR NA AGROPECUÁRIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NEN 95 dB(A). LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. EPI INEFICAZ PARA RUÍDO. LAUDO EXTEMPORÂNEO E EMPRESA PARADIGMA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NA DER. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124/STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Ailton Salvador dos Santos e pelo INSS contra sentença que reconheceu tempo de serviço rural de 01/01/1973 a 30/05/1977 e diversos períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com DIB fixada na data da citação. O INSS impugna o reconhecimento do labor rural e especial, alegando insuficiência probatória, invalidade do laudo pericial, neutralização por EPI e ausência de fonte de custeio. O autor pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na DER (22/08/2013).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o labor rural no período de 01/01/1973 a 30/05/1977; (ii) estabelecer se os períodos laborados na agropecuária podem ser reconhecidos como especiais, por enquadramento profissional e por exposição a ruído acima dos limites legais; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz do Tema 1.124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o labor rural apenas no período de 01/01/1977 a 30/05/1977, pois a CTPS e o registro de empregado constituem início de prova material corroborado por prova testemunhal, sendo insuficiente o conjunto probatório quanto ao intervalo de 01/01/1973 a 31/12/1976.

Extingue-se o processo sem resolução do mérito em relação ao período rural de 01/01/1973 a 31/12/1976, diante da ausência de conteúdo probatório eficaz, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.352.721/SP.

Admite-se o cômputo do tempo rural reconhecido independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para efeito de carência, conforme art. 55, §§2o e 3o, da Lei 8.213/1991.

Reconhece-se a especialidade dos períodos anteriores a 28/04/1995 pelo enquadramento da categoria profissional de trabalhador na agropecuária, nos termos do Código 2.2.1 do Decreto 53.831/64.

Reconhece-se a especialidade dos períodos posteriores a 28/04/1995 mediante comprovação de exposição habitual e permanente a ruído NEN 95 dB(A), superior aos limites legais vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997; 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; 85 dB a partir de 19/11/2003), observando-se o princípio tempus regit actum e o Tema 694/STJ.

Afasta-se a alegação de neutralização por EPI quanto ao agente ruído, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335, pois a declaração de eficácia no PPP não descaracteriza a especialidade.

Considera-se válido o laudo pericial extemporâneo e realizado em empresa paradigma, diante da inatividade das empregadoras originais e da inexistência de impugnação específica oportuna pelo INSS, sendo admissível a prova técnica por similaridade.

Rejeita-se a alegação de ausência de fonte de custeio, por se tratar de norma dirigida ao legislador, não podendo o segurado ser prejudicado pela inércia fiscalizatória do Estado.

Conclui-se que o autor implementou, em 22/08/2013, os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral, com 36 anos e 21 dias de tempo de contribuição e carência superior a 180 meses.

Fixa-se a DIB na DER (22/08/2013), pois o requerimento administrativo era formalmente regular e o segurado já preenchia os requisitos, aplicando-se o item 2.2 do Tema 1.124/STJ.

Determina-se a incidência de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução e mantém-se a tutela antecipada concedida, em razão do caráter alimentar do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

A ausência de conteúdo probatório mínimo quanto ao tempo rural implica extinção do processo sem resolução do mérito, facultando-se nova propositura da ação mediante prova adequada.

Até 28/04/1995, o trabalhador na agropecuária enquadra-se como atividade especial por categoria profissional, nos termos do Decreto 53.831/64.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI no PPP.

É válida a perícia realizada em empresa paradigma quando inviável a inspeção no empregador original, desde que demonstrada a similaridade das atividades.

Implementados os requisitos na DER, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §§5o e 6o, e 201, §7o; Lei 8.213/1991, arts. 55, §§2o e 3o, 57, §5o, e 58; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, IV; Decreto 53.831/64; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; Decreto 4.882/03; EC 20/1998; EC 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STF, ARE 664.335; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, REsp 1.348.633/SP; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e dar provimento à a apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão